Tribunal: TJMT
Processo: 1027756-47.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027756-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (AGRAVADO), GENIVALDA MARTINS DE MELO - CPF: 955.667.671-68 (AGRAVANTE), RENE DIAZ RODRIGUEZ - CPF: 707.876.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNOT RUELA PEREIRA - CPF: 476.729.516-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento e concedeu os benefícios da justiça gratuita

2.A decisão monocrática foi proferida com fundamento na condição filantrópica da entidade, sem a exigência de comprovação robusta da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em definir se a condição de entidade beneficente de assistência social, por si só, é suficiente para a concessão da justiça gratuita ou se há necessidade de demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

III. Razões de decidir

4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da insuficiência de recursos.

5. A documentação apresentada pelo hospital, notadamente o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), evidencia um prejuízo operacional, mas não demonstra de forma cabal a impossibilidade de pagamento das custas processuais.

6. O hospital possui receita anual expressiva, composta majoritariamente por repasses públicos e subvenções, o que não indica, de maneira inequívoca, a incapacidade financeira para suportar os encargos processuais.

7. A ausência de balanço patrimonial detalhado e fluxo de caixa atualizado impede uma análise conclusiva sobre a real situação econômico-financeira da instituição.

8. Diante da insuficiência de comprovação da hipossuficiência, impõe-se a reforma da decisão monocrática para restabelecer o indeferimento da justiça gratuita, conforme decidido em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno provido para restabelecer a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao Hospital Beneficente Santa Helena.

Tese de julgamento:
“
A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, ainda que beneficente, exige comprovação inequívoca da impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de filantropia.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ,
AgRg
no REsp 1.465.921/SP; TJ-MT, N.U 1024172-69.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024; TJ-MT, N.U 1017152-27.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo
i
nterno interposto por
Genivalda
Martins
d
e Melo contra decisão monocrática que deu provimento ao
a
gravo de
i
nstrumento (id.
250124653
), interposto pelo Hospital Beneficente Santa Helena, concedendo ao hospital agravado os benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a agravante assevera que
a
decisão monocrática que concedeu a justiça gratuita ao hospital agravado violou os artigos 1011, I, e 932, IV e V, do CPC, pois não estaria autorizado o julgamento monocrático no caso em tela.

Afirma que houve violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF), bem como ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois não foi oportunizada à agravante manifestação prévia sobre o pedido de justiça gratuita.

Argumenta que o hospital agravado não comprovou sua hipossuficiência financeira, limitando-se a demonstrar sua condição de entidade filantrópica, o que, segundo a jurisprudência do STJ, não é suficiente para o deferimento da justiça gratuita.
Aduz, a
inda, que para a concessão do benefício, seria necessária a comprovação do estado de necessidade que impossibilita o pagamento das custas judiciais, mediante apresentação de
declaração de imposto de renda e balanço patrimonial, o que não foi feito pelo hospital.

A agravante requer, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática, determinando-se o retorno ao status quo
ante para
que lhe seja possibilitado o exercício da ampla defesa e contraditório. No mérito, pugna pela reforma da decisão para revogar o benefício da justiça gratuita concedido ao Hospital Santa Helena. O agravante requer, ainda, a extensão da justiça gratuita a seu favor, já concedida pelo juízo em primeiro grau.

Registre-se que, após a decisão monocrática que concedeu a justiça gratuita ao hospital, a ora agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, interpondo, na sequência, o presente agravo interno.

Não há contrarrazões (id.
269448775
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. O Código de Processo Civil autoriza o relator a decidir monocraticamente recursos quando a matéria estiver consolidada no tribunal ou nos tribunais superiores, conforme previsão expressa no art. 932, incisos IV e V, do CPC.

Além disso, a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o relator pode proferir decisão monocrática sempre que houver entendimento dominante sobre a questão, o que se aplica ao presente caso.

Ainda, não há que se falar em prejuízo ao exercício da defesa, uma vez que a própria interposição deste agravo interno possibilita a reapreciação da decisão pelo colegiado, afastando qualquer suposta violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade e passo à análise do mérito.

DO MÉRITO

Conforme
relatado, trata-se de
agravo interno interposto por
Genivalda
Martins de Melo contra decisão monocrática que reformou a decisão da 10ª Vara Cível de Cuiabá e concedeu justiça gratuita ao Hospital Beneficente Sant
a
Helena. O Relator fundamentou sua decisão no fato de o hospital ter comprovado sua condição de Entidade Beneficente de Assistência Social por meio de certificações do Ministério da Saúde.

A questão central do presente agravo
interno

consiste em verificar se a
agravada
,
instituição
beneficente,

demonstrou

de forma suficiente
sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, pressuposto essencial para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme preconiza a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 481, segundo a qual "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

No caso em apreço, o d
emonstrativo de resultado do Exercício (DRE) de 2023, anexado aos autos (id.
242833170
), apresenta um prejuízo líquido de R$ 1.031.375,43, o que poderia indicar dificuldades financeiras. Contudo, uma análise detalhada dos dados contábeis revela outros aspectos relevantes para o julgamento
.

Extrai-se do referido documento que, em 2023,
a
entidade agravada
registrou uma receita total de R$ 72.183.724,52, sendo que grande parte desse montante teve origem em convênios e subvenções públicas.

Desse valor, R$ 41.598.940,36 foram repassados pelo SUS, além de R$ 15.977.166,27 recebidos como complementação SUS (FEEF/MT
- Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso
) e R$ 2.474.213,00 provenientes de emendas parlamentares.

No
mesmo período, as despesas operacionais somaram R$ 54.191.621,77, incluindo R$ 18.092.944,84 destinados à folha de pagamento e R$ 31.395.485,44 referentes a honorários médicos e clínicas.
Observa-se, ainda, que os gastos com honorários advocatícios e custas processuais totalizaram R$ 335.186,50, correspondendo a apenas 0,46% da receita total do hospital, percentual que, por si só, não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas do presente processo.

Além disso, os
indicadores financeiros do hospital demonstram um índice de liquidez geral de 0,71, o que significa que, para cada R$ 1,00 de dívida, há R$ 0,71 disponíveis, além de um índice de endividamento de 89%, evidenciando que grande parte do ativo da instituição é financiado por terceiros.

Embora tais números indiquem um cenário financeiro desafiador, não há comprovação inequívoca de que o pagamento das custas judiciais comprometeria o funcionamento do hospital. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a pessoa jurídica demonstre sua hipossuficiência de forma clara e objetiva, o que não foi devidamente comprovado apenas com a apresentação do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE).

Também
não

há nos autos balanço patrimonial detalhado, fluxo de caixa atualizado,
ou quaisquer outros
documentos que poderiam reforçar ou alterar a análise da real situação financeira do hospital. A ausência desses documentos impede uma avaliação completa da capacidade financeira da instituição.

Portanto, considerando que os documentos apresentados
não comprovam de maneira incontestável a impossibilidade financeira do hospital
, concluo que
a decisão monocrática deve ser reformada para restabelecer o indeferimento da justiça gratuita, conforme decidido em primeiro grau
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já analisou a questão da justiça gratuita envolvendo o próprio Hospital Beneficente Santa Helena, reafirmando que a mera condição de entidade beneficente não implica, por si só, o reconhecimento da hipossuficiência financeira. Para a concessão do benefício, é imprescindível a comprovação concreta da impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme entendimento consolidado no STJ, como se infere dos arestos a seguir colacionados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica sem fins lucrativos, no caso, o Hospital Beneficente Santa Helena, faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da alegação de hipossuficiência e da natureza filantrópica da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da incapacidade financeira, conforme os §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.
A simples alegação de ser uma entidade filantrópica não é suficiente para a concessão da gratuidade, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem a real impossibilidade de arcar com as custas processuais, como balancetes, extratos bancários e certidões de débitos.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, determina que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação da insuficiência de recursos, e não pode ser baseada unicamente na natureza jurídica da entidade
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira inviabiliza a concessão da gratuidade, mantendo-se a decisão de origem que indeferiu o pedido.
(...)..
(N.U 1024172-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)
(destaquei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - HOSPITAL BENEFICENTE – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2º, CPC –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

“Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não
bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza
.” (
AgRg
no REsp n. 1.465.921/SP).
In
casu
, ainda que se trate de entidade filantrópica, não há comprovação da efetiva necessidade de litigar sob o amparo da justiça gratuita.
(N.U 1017152-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 24/08/2024)
(destaquei)

Assim, não havendo prova concreta de hipossuficiência, impõe-se a reforma da decisão monocrática para restabelecer o indeferimento da justiça gratuita.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão de primeira instância que negou o pedido de gratuidade da justiça à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025